Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Processo : 0734742-04.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 202816916 dos autos originários n. 0748481-75.2023.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado, aqui agravante, suscitou a inexistência de título executivo e sua ilegitimidade passiva. Fundamentou o juízo singular: No caso em apreço, a matéria aventada pelo executado é predominantemente de direito, de sorte que pode ser conhecida de ofício e dispensa dilação probatória aprofundada, ante a existência de prova pré-constituída, tal qual já consolidou o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP). No mérito, depreende-se do 1o termo aditivo (ID 179388523) que o executado Wellington Guimarães, assinou de forma eletrônica, na condição de devedor e interveniente (relatório de conformidade da assinatura eletrônica acostado ao ID 202438929). [...] Consta ainda, na cláusula 1, que a devedora ratifica os termos da confissão de dívida (ID 179388521), alterando-se tão somente a forma de pagamento. No termo de confissão de dívida, (ID 179388521, página 4, cláusula 5.1 - contrato principal), foi estabelecida de forma expressa a solidariedade dos devedores. Em vista disso, se a parte executada assinou o termo aditivo, sem cláusula expressa de exclusão de solidariedade, não pode alegar desconhecimento ou isenção de responsabilidade, se a solidariedade foi expressamente pactuada no contrato principal, do qual concordou expressamente com as alterações propostas e, assim ficou vinculada às cláusulas não alteradas do contrato principal, incluído aquelas referentes à solidariedade (art. 421, parágrafo único, do CC). O agravante sustenta a inexistência de título executivo por invalidade das assinaturas eletrônicas, “sobretudo porque o relatório de conformidade, obtido através da análise do documento de ID 179388523 no sítio digital https://verificador.iti.br/, retornou negativamente, conforme comprova o documento carreado com a objeção no ID 199102024”. Pontua que, embora o agravado tenha juntado um novo relatório, asseverando que não havia qualquer incorreção nas assinaturas eletrônicas, além de o documento ter sido juntado após a defesa, conflita com o relatório juntado pelo excipiente-agravante, com resultado obtido a partir da análise do próprio instrumento acostado pelo exequente. Avalia que juízo originário não poderia considerar “um relatório correto em detrimento do outro, sobretudo porque ambos contam com a chancela do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação”, sem ao menos verificar se o documento possui ou não os requisitos do ICP-Brasil. Argui a sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, porque não há qualquer relação de solidariedade entre o agravante e o débito executado na origem, “sobretudo porque não assumiu compromisso em honrar o débito da Núcleo Gestão Educacional Ltda”. Frisa que não participou do contrato principal, seu nome somente passou a constar a partir do ativo, porém, “não há no aditivo qualquer menção à solidariedade de Wellington Guimarães com referida dívida”. Explica que assinou “o aditivo porque, ao tempo, era sócio administrador do Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda, tanto é verdade que, diferentemente do que ocorreu com o primeiro instrumento, o aditivo não traz o termo ‘intervenientes-anuentes’”. Pontua que “a única razão para que assinasse o Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda o aditivo era porque, após acordo entre as partes, o veículo de sua propriedade que tinha sido entregue em dação em pagamento não mais seria utilizado, passando a devedora Núcleo Gestão Educacional Ltda a responder isoladamente pela dívida”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para a imediata suspensão da execução contra o agravante e, no mérito, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Outrossim, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado) A ausência de título executivo extrajudicial por descumprimento de requisitos formais, bem como a ilegitimidade passiva, pode ser constatada de plano pelo juízo. Quanto à assinatura eletrônica em instrumentos contratuais, cabe mencionar que a Lei n. 14.620/2023 incluiu o § 4o ao art. 784, dispondo que, “nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”. Ademais, o STJ admite o excepcional reconhecimento da executividade de contrato eletrônico se possível a verificação de autenticidade e presencialidade do contratante (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018). Igualmente, esta eg. Turma já decidiu que a autenticidade e a integridade dos contratos eletrônicos podem ser aferidas mediante assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite o reconhecimento da higidez do contrato objeto da execução. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como disposto pelo legislador no art. 784 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Observa-se, ainda, que o Código Civil dispõe em seu art. 107 que "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". 3. Não se verifica óbice ao título executivo extrajudicial, assinado eletronicamente pelo devedor, quando comprovada a sua existência e higidez, a qual (prova) pode ser efetuada, excepcionalmente, por outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. 4. A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. 5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, DJE: 20/10/2021. Grifado) Aliás, a MP 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), em seu art. 10, § 1o, afirma que “As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil”. Além disso, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a MP 2.200-2/2001 não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, nos termos do art. 10, § 2o. Eis o teor: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. (Grifado) No caso, consta que o termo aditivo de confissão de dívida (id. 179388523 na origem) foi assinado de forma eletrônica por certificadora privada, com cujo método as partes anuíram expressamente (item 6.2 do aditivo). Já a autenticidade das assinaturas foi verificada, conforme atesta o relatório de conformidade (id. 202438929 na origem), em nada sendo desmerecido por ter sido juntado após ocasião da resposta ao incidente de pré-executividade, tampouco em razão do relatório juntado pelo agravante (id. 199102024 na origem). Ao que tudo indica, a invalidade reportada no relatório anexado pelo agravante se deve à inserção incorreta dos dados. De todo modo, se pretende discutir a validade do relatório de conformidade juntado pelo agravado, nesse particular, o pleito não comporta adequação nesta de objeção de pré-executividade. Por outro lado, com razão o agravante na preliminar de ilegitimidade passiva. De regra, possui legitimidade passiva para sofrer a execução aquele que é apontado como devedor no título executivo. Também responde de forma solidária aquele que ofereceu garantia real a obrigação alheia, até o limite do bem objeto da garantia afetado à execução (art. 779, V, do CPC). Infere-se dos autos originários que, inicialmente, foi celebrado o contrato no 133/2019, entre NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA (como devedora) e ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (como credora) – id. 179388519 na origem. Depois, foi firmado termo de confissão e quitação de dívida, no qual figura como credora ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, como devedora NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA e como intervenientes-anuentes CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA e RONAN RIBEIRO MACHADO (id. 179388521 na origem). Por esse instrumento a “devedora” confessou dever à ALGETEC a quantia de R$ 1.590.000,00, a ser adimplindo da seguinte forma (item 1.1): a) O valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), a serem pagos até 15/0-4/2021, mediante transferência bancária para conta indicada pela ALGETEC; b) Dação em pagamento pelo valor avaliado e reconhecido pelas Partes de R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) do Veículo marca/modelo I/LR RROVER SDV8 AB, Placas LOE8E99, Cor Preta, Ano-Modelo 2018, Chassi SALGA2Bj2jA504387 – de posse e propriedade do Interveniente-anuente CENTRO DE EDUCAÇÃO DO NORTE GOIANO LTDA, que se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus. c) Dação em pagamento pelo valor avaliado e reconhecido pelas Partes de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) do Veículo I/M.BENS S63LAMG4M, Ano-modelo 2015, Placas FGV4H66, Cor Branca, Chassi WDDUG7JW9FA166454 – de posse e propriedade do interveniente-anuente RONAN RIBEIRO MACHADO, que se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus. (Grifado) Por fim, foi celebrado o 1o aditivo ao termo de confissão de dívida mencionado acima, tendo como partes, ALGETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (credora), NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA (devedora) e CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA e WELLINGTON GUIMARÃES (id. 179388523 na origem). Como motivação para firmarem o aditivo, foram expostas as seguintes considerações: (1) Que as PARTES firmaram em 04/12/2020 Termo de Confissão de Dívida, visando ajustar as condições de adimplemento de dívidas decorrêntes de operações mercantis havidas no valor de R$1.590.000 (um milhão quinhentos e noventa mil reais); (2) Que as PARTES reconhecem que a DEVEDORA inadimpliu a referida Confissão de Dívida, considerando as PARTES o ajuste anteriormente realizado em mora para todos os fins; (3) Que o presente Termo Aditivo visa tão somente alterar condições para o adimplemento da dívida já reconhecida e ajustada em 04/12/2020, nao configurando qualquer tipo de novação; (Grifado) (4) Que os acertos e alterações das condições de pagamento ora pactuados se dão unica e exclusivamente com o propósito de suspender a adoção das medidas de execução por parte da CREDORA, enquanto mantidas tempestiva e integralmente adimplidas as parcelas ora ajustadas; (5) Que, por liberalidade da CREDORA, tendo apenas recentemente se perfectibilizado a transferência do veículo I/M.BENZ S63LAMG4M, Ano-modelo 2015, Placas FGV4H66, Cor Branca, Chassi WDDUG7JW9FA166454, a CREDORA ratifica o seu recebimento como parcela da DÍVIDA já adimplida, pelo valor e nos termos originalmente pacatuados. (Grifado) Nesse sentido, o aditivo supra alterou as condições de pagamento, nos seguintes termos (item 1.1): 1.1 A DEVEDORA ratifica a confissão e o reconhecimento da liquidez e exigibilidade do crédito objeto do TERMO e deste respectivo Aditivo, cujas condições de pagamento ficam realinhadas nos seguintes termos: a) O Valor de R$940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), a serem pagos em até 47 pacelas de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo a primeira em 15/03/2022 e as demais a cada 30 (trinta) dias subsequentemente, mediante transferência bancária para conta indicada pela ALGETEC; b) O Veículo marca/modelo I/LR RROVER SDV8 AB, Placas LOE8E99, Cor Preta, Ano-Modelo 2018, Chassi SALGA2Bj2jA504387 – de posse e propriedade do Interveniente-anuente CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, permanecerá sob propriedade deste, não mais sendo devido a título de dação em pagamento. (Grifado) Verifica-se que, na condição de simples interveniente, os instrumentos contratuais precitados não imputaram ao agravante qualquer responsabilidade direta pelo débito confessado e depois alterada a forma de pagamento. Embora o item 5.1 do termo de confissão de dívida (id. 179388521 – p. 4 na origem) estabeleça solidariedade entre a DEVEDORA e os INTERVENIENTES ANUENTES, o agravante não participou daquele pacto. Já o instrumento aditivo ao termo de confissão de dívida, embora integrante deste, não pode impor obrigações ao interveniente, por mera inferência, sobretudo se o próprio aditivo se fez tão somente para “alterar condições para o adimplemento da dívida já reconhecida e ajustada em 04/12/2020”, nada dispondo sobre as obrigações que o agravante teria assumido em razão daquele ajuste. É bem verdade que, no aditivo ao termo de confissão de dívida consta a assinatura do agravante nos campos de “devedora” e de “intervenientes”. Contudo, se esse não era o espírito do negócio jurídico, tampouco as cláusulas permitem interpretação no sentido de que o agravante assumiu o lugar de devedor, ainda que em conjunto com a devedora originária, simples inserção da assinatura em posição errada não pode constituir fonte de obrigação, máxime em se tratando de assinatura eletrônica, como na espécie, em que o signatário não tem controle sobre o exato local de sua aposição no documento. Nesse contexto, necessário lembrar que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). Não bastasse, os negócios jurídicos benéficos interpretam-se estritamente (art. 114 do Código Civil). Nesse quadro, evidencio a probabilidade do direito. Também vejo o perigo da demora, tendo em vista a iminência e a possibilidade de o agravante sofrer atos expropriatórios em seus bens para pagamento de uma dívida para a qual, ao que tudo indica, não se obrigou. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a execução em relação ao agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator